Tribunal: TJSP
Processo: 2290448-98.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Habeas Corpus. Pretendida dispensa de exame criminológico. Via inadequada. Inconformismos sobre decisões proferidas pelo juízo da execução devem ser suscitados via agravo em execução, não se prestando o habeas corpus como substituto de recurso próprio. Ação não conhecida. Patente ilegalidade constatada de ofício. No caso dos autos, não obstante o zelo da autoridade coatora, não foram utilizados

Ementa:
Habeas Corpus. Pretendida dispensa de exame criminológico. Via inadequada. Inconformismos sobre decisões proferidas pelo juízo da execução devem ser suscitados via agravo em execução, não se prestando o habeas corpus como substituto de recurso próprio. Ação não conhecida. Patente ilegalidade constatada de ofício. No caso dos autos, não obstante o zelo da autoridade coatora, não foram utilizados fundamentos concretos relacionados ao cumprimento da pena corporal que justificassem a realização de exame criminológico. Há, apenas, destaque para a gravidade do delito pelo qual o paciente foi condenado, argumento que, sabidamente, não é fundamento idôneo para a exigência de exame criminológico. Ademais, o boletim informativo indica que o paciente possui bom comportamento carcerário. Ministério Público, em primeira instância, não se opôs à progressão de regime. Ordem não conhecida, mas, excepcionalmente, concede-se habeas corpus de ofício para que o juízo impetrado julgue o pedido de progressão do paciente ao regime aberto, dispensando a realização de exame criminológico.